Tribunal: TJDFT
Processo: 0779906-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0779906-41.2024.8.07.0016 RECORRENTE: JUSCELINO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. BIS IN IDEM. DECOTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 129, §13, c/c art. 61, inciso II, “f”, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, III, e art. 7o, II, da Lei 11.340/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em analisar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime de lesão corporal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. 4. O depoimento prestado somente na fase extrajudicial pode ser utilizado para a formação do convencimento acerca da autoria, quando corroborado pela prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Configura bis in idem o reconhecimento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na hipótese de lesão corporal no contexto de violência doméstica, pois o próprio tipo penal previsto no art. 129, § 13, do CP já pune com maior severidade tal conduta. IV. DISPOSITIVO: 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13 do Código Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para condenação pelo crime de lesão corporal. Argumenta que a ofendida não confirmou sua versão em juízo. Sustenta que a condenação foi lastreada em depoimentos de testemunhas indiretas de policiais que não presenciaram os fatos e cujo relato deriva das informações fornecidas pela vítima durante a fase inquisitorial. Aponta que havia testemunha ocular que não prestou depoimento em juízo. Aduz que o fato de o laudo de exame de corpo de delito apontar lesões compatíveis com o relato da vítima não significa que as lesões tenham sido necessariamente causadas pelo réu da forma descrita pela vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e 129, §13 do Código Penal, porquanto, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS NA FASE POLICIAL CORROBORADOS POR TESTEMUNHO POLICIAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com a Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O agravante busca a reforma do acórdão para que se reconheça a insuficiência probatória, com fundamento na ausência de depoimento da vítima em juízo e na suposta falta de provas diretas da autoria do réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se as declarações prestadas pela vítima na fase policial, corroboradas por testemunhos indiretos e laudos periciais, são suficientes para sustentar a condenação por violência doméstica, mesmo na ausência do depoimento da vítima em juízo, ou se há insuficiência probatória que justifique a absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a configuração do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, é possível valorar as declarações prestadas pela vítima na fase policial, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como depoimentos de policiais que atenderam a ocorrência e laudo de exame de corpo de delito. 4. Os depoimentos de policiais, quando se trata de violência doméstica, possuem especial valor probatório, sendo considerados como prova idônea, especialmente quando constatam o estado emocional e as lesões visíveis da vítima imediatamente após o fato. 5. A jurisprudência do STJ entende que a ausência do depoimento da vítima em juízo não impede a valoração de suas declarações prestadas na fase policial, desde que estejam corroboradas por provas judicializadas, como testemunhos e exames periciais. 6. A revisão das provas para reavaliar a suficiência probatória exigiria reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ. 7. Em casos de violência doméstica, o entendimento consolidado desta Corte é de que o conjunto probatório composto por declarações da vítima na fase policial, depoimentos de policiais e exame pericial constitui elemento suficiente para embasar a condenação, sendo desnecessária a presença de testemunhas oculares dos fatos. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido. (AREsp n. 2.731.657/AP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015